Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-77.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-77.2021.8.14.0031

APELANTE: FRANCISCO HERNANDES DE SOUZA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800129-77.2021.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FRANCISCO HERNANDES DE SOUZA

ADVOGADO: JAILSON SOARES DA SILVA – OAB/PA 31.108-A

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PROMESSA CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de anulação contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e reparação por danos morais ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido induzido, por propaganda enganosa, a aderir a consórcio de veículo sob promessa de contemplação imediata. Mesmo após o pagamento de R$ 13.592,00, o bem não foi entregue.

Sentença de improcedência sob o fundamento de validade do contrato e ausência de vício de consentimento, tendo em vista cláusula expressa quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de publicidade enganosa por parte da administradora do consórcio, apta a configurar vício de consentimento e ensejar a anulação do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de consórcio, nos termos da Lei nº 11.795/2008, prevê a contemplação por sorteio ou lance, inexistindo previsão legal ou contratual de entrega imediata do bem.

5. Cláusula contratual expressa, em destaque, informa ao consorciado sobre a ausência de garantia quanto ao prazo de contemplação.

6. Não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência inequívoca da regra do negócio firmado.

7. A prova testemunhal, de caráter subsidiário, não prevalece sobre a documental expressamente assinada e destacada no contrato.

8. Correta a sentença ao julgar improcedente a ação por ausência de ilegalidade no contrato e inexistência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A adesão a contrato de consórcio com cláusula expressa sobre ausência de garantia de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A prova testemunhal não prevalece sobre cláusula contratual clara e destacada, quando ausente qualquer prova material de publicidade enganosa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo FRANCISCO HERNANDES DE SOUZA, no
Id. 23451470,
objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Moju, que julgou improcedente os pedidos da AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANO MORAL, interposto pelo apelante em desfavor da Apelada.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANO MORAL, onde a parte autora alega no id. 23451420, que foi convencido a realizar o negócio de consórcio de veículo, mediante a promessa de que receberia o automóvel no dia 30/12/2020, porém, mesmo após pagamento no montante de R$ 13.592,00 o prazo transcorreu sem a entrega do veiculo.

Em sentença de id. 23451469, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a contratação obedeceu aos ditames legais.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 23451470, onde alega em apertada síntese que, foi induzido pela promessa enganosa realizada pelos representantes da empresa recorrida, de que após o pagamento dos valores iniciais, receberia em poucos dias o bem pretendido.

Afirma que as provas testemunhais trazidas aos autos confirmam as alegações autorais, bem como, que a empresa Multimarcas, ora apelada, é alvo de diversas matérias jornalísticas e de inúmeras operações policiais, uma delas denominada “mercadores da ilusão”, devido a centenas de reclamações de consumidores por todo Brasil.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 23451473, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, pela falsa propaganda de contemplação imediata após o pagamento do valor da entrada de duas cartas de consórcios.

Pois bem,

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, ele tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber o veículo fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza.

'Pablo Stolze ensina que, “na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

O art. 150 do Código Civil estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

No que tange a prova testemunhal produzida, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é necessário um indício razoável de prova material a ser corroborada pela prova oral, haja vista que, a prova testemunhal é cabível de forma subsidiária e complementar à escrita, ante o seu caráter precário e dada a sua fragilidade.

De modo que, na valoração das provas, a prova documental, em regra, prevalece em face da testemunhal. Desta feita, escorreita a sentença que valorou corretamente as provas produzidas e julgou improcedente a demanda.

Da análise do contrato acostado aos autos verifica-se que consta em destaque em vermelho junto à assinatura do autor a informação da ausência de garantia de contemplação, o que prevalece sobre o depoimento das testemunhas trazidas pelo autor, haja vista a cientificação no momento da assinatura contrato.

Desse modo, não há que se falar em vício de consentimento ou falta de informação que ensejasse o desfazimento do contrato, fazendo-se necessária a mantença do decisum, que julgou improcedente os pedidos autorais.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia 19 de setembro

de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/04/2025